Tribunal: STF
Processo: HC 181604
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO, DE ESTELIONATO NA FORMA TENTADA E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 304 C/C O ARTIGO 297, ARTIGO 171 C/C O ARTIGO 14, II, E ARTIGO 288, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 551.328, in verbis:
     “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de RICARDO ASSUNCAO FERREIRA, apontando como autoridade coatora a 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no julgamento do HC n. 1.0000.19.135466-1/000. 
    Noticiam os autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais pagamento de 70 (setenta) dias-multa, como incurso nos artigos 171, combinado com o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71, 304, 297, por 2 (duas) vezes, na forma do artigo 71, e 288, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, tendo-lhe sido negado o direito de recorrer em liberdade. 
    Inconformada, a defesa impetrou prévio writ na origem, cuja ordem foi denegada. 
    Sustenta o impetrante que o réu foi condenado a cumprir pena no regime semiaberto, razão pela qual a sua custódia feriria o princípio da razoabilidade. 
    Alega que a segregação antecipada teria sido decretada em razão do descumprimento das medidas cautelares diversas que lhe foram impostas. 
    Argumenta que o monitoramento eletrônico careceria de razoabilidade, já que encerrada a fase instrutória, razão pela qual o fato de o paciente haver violado o perímetro de inclusão não justificaria o seu encarceramento provisório. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do acusado. 
    É o relatório. 
    A princípio insurgindo-se a impetração contra acórdão do Tribunal de origem que denegou a ordem em prévio writ, mostra-se incabível o manejo do habeas corpus originário, já que formulado em flagrante desrespeito ao sistema recursal vigente no âmbito do Direito Processual Penal pátrio.
    Contudo, no momento processual devido, o constrangimento apontado na inicial será analisado a fim de que se verifique a possibilidade de atuação de ofício por este Superior Tribunal de Justiça caso se constate a existência de flagrante ilegalidade, o que, ao menos em um juízo perfunctório, não se verifica. 
    Isso porque, não obstante os relevantes argumentos expostos na impetração, a fundamentação que dá suporte à postulação liminar é idêntica à que dá amparo ao pleito final, isto é, confunde-se com o mérito do mandamus, o qual exige exame mais detalhado das razões declinadas e da documentação que o acompanha, análise que se dará devida e oportunamente quando do seu julgamento definitivo. 
    Ademais, a Corte de origem consignou que "o descumprimento de medidas cautelares configuram fatos novos aptos a demonstrar que, em liberdade, o paciente não consegue conter seus impulsos transgressores", razão pela qual "esses elementos coadunam de forma a evidenciar a periculosidade do agente e autorizam a prisão processual, a bem da garantia da ordem pública (periculum libertatis)" (e-STJ fl. 27). 
    Da leitura de tais argumentos não exsurgem, portanto, os necessários traços de ilegalidade manifesta na decisão objurgada para o deferimento da cautela requerida, já que, em sede de cognição sumária, não se verifica qualquer violação aos dispositivos legais apontados, sem prejuízo de uma análise pormenorizada da questão no momento oportuno. 
    Em arremate, é pacífico neste Sodalício que "o descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva. Inteligência dos artigos 312, parágrafo único, e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal" (HC 545.493/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019), circunstância que afasta a plausibilidade jurídica da medida de urgência. 
    É cediço que o deferimento do pleito liminar em sede de habeas corpus e em recurso ordinário em habeas corpus, em razão a sua excepcionalidade, enseja a demonstração e comprovação, de plano, do alegado constrangimento ilegal, o que não ocorre in casu. 
    Ante o exposto, indefere-se a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo singular, encarecendo o envio dos esclarecimentos necessários ao deslinde da controvérsia, e encaminhando, se houver, senha para acesso ao processo. 
    Com estas, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para manifestação”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, pela prática dos crime tipificados nos artigos 304 c/c o 297, 171 c/c o 14, II e 288, do Código Penal.
    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito.
    Irresignada, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo a medida liminar sido indeferida.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Aduz que “se encontra o Paciente impedido de aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade, porquanto remanesce o teratológico decreto de prisão preventiva, decretada no curso do iter processual, a princípio apenas para garantia da instrução processual”.
    Sustenta que “a manutenção da prisão preventiva do Paciente, condenado a pena privativa de liberdade em regime semiaberto, além de ferir o princípio da razoabilidade, posto que as consequências da própria condenação (pendente ainda de recurso de apelação) são menos gravosas do que a medida cautelar que lhe foi imposta, se traduz também em verdadeira antecipação de punição”. 
    Argumenta que “a prisão preventiva do Paciente fora decretada por suposta desobediência às medidas cautelares diversas da custódia, impostas na ordem parcialmente concedida no bojo do HC 1.0000.14.035549-6/000 impetrado”. 
    Considera que “em não havendo fundamentação idônea e tangível sob o prisma da realidade fática, a teor dos autos da instrução, a constrição cautelar do paciente mostra-se desprovida de justa causa e por esta razão deve ser relaxada”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Por todo o exposto, respeitosamente, o impetrante espera seja a ordem concedida liminarmente, fazendo cessar o constrangimento ilegal ora suportado pelo Paciente, tornando-a definitiva após regular processamento, determinando-se o imediato recolhimento do Mandado de Prisão expedido e baixa no Sistema de Informações Policiais – SIP da Policia Civil de MG.. 
    Acredita o impetrante no elevado senso de JUSTIÇA que sempre norteou as decisões desta Corte, assim como, no absoluto respeito de Vossas Excelências as garantias constitucionais do cidadão”. 
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente